Tribunal: TJMT
Processo: 1006754-55.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006754-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Capacidade Processual, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO), JULIO CESAR MACHIONE MORI - CPF: 019.748.418-20 (AGRAVANTE), PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISICAO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 32.788.996/0001-38 (AGRAVADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (PROCURADOR), JULIO CESAR BONATELLI MORI - CPF: 217.508.458-22 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO MORI - CPF: 164.508.768-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINA MACHIONE MORI - CPF: 310.568.968-09 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU PENHORA DE IMÓVEL DE AVALISTA FALECIDO – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO, SOMENTE EM RELAÇÃO AO
DE CUJUS
, ATÉ A REGULARIZAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 314 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Sabe-se que a morte de qualquer das partes, de seus representantes legais ou de seus procuradores determina a suspensão do processo até sua regularização (arts. 313, I, do CPC). O art. 314 do mesmo diploma processual, dispõe que durante a suspensão processual é vedada a prática de qualquer ato processual, com exceção da realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável.

No caso, existe mais de um devedor no polo passivo da demanda, no entanto, a penhora levada a efeito recaiu justamente sobre bem imóvel em nome do avalista falecido, afetando diretamente o interesse dos sucessores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JULIO CESAR MACHIONE MORI contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL de nº 0001512-40.2011.8.11.0005, acolheu o pedido da parte exequente para determinar a penhora sobre bem imóvel que pertence a um dos avalistas do título.

Em suas razões, a parte agravante informa que a ação de execução foi proposta por Júlio Cesar Machione Mori e Júlio César Bonatelli Mori e na qualidade de avalista O Sr. Oswaldo Mori e a Sra. Rosina Machione Mori, sendo requerido pela parte exequente a penhora de imóvel encontrado no nome do Sr. Oswaldo, que faleceu em 11.09.2017.

Aduz que mesmo após a informação sobre a morte dos avalistas, o Sr. Oswaldo e a Sra. Rosina, sem que houvesse a regularização do polo passivo, sobreveio decisão determinando a penhora de imóvel rural que hoje faz parte do inventário dos
de cujus
.

Discorre sobre a necessidade de suspensão do feito, nos termos do art. 313 do CPC, em razão da morte dos avalistas e que a manutenção da decisão cerceia o direito de defesa do espólio.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada para evitar a averbação da penhora no imóvel. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada, com a suspensão do feito para a regularização do polo passivo.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

A antecipação da tutela recursal foi deferida (Id. n.º 163607655).

Contraminuta, no Id. n.º 166989179, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se, na origem, de Ação de Execução ajuizada pela parte agravada em desfavor da parte agravante.

Conforme relatado, a parte parte requerida, ora recorrente, insurge-se da decisão que acolheu o pedido da parte exequente para determinar a penhora sobre bem imóvel que pertence a um dos avalistas do título.

Irresignada, a parte aponta que a penhora recaiu sobre um imóvel encontrado no nome do Sr. Oswaldo, que faleceu em 11.09.2017, sem que houvesse a regularização do polo passivo. Afirma, ainda, que o bem compõe o inventário
de cujus
, por conta disso pede a suspensão do processo a fim de seja regularizada a representação dos devedores.

Pois bem.

Sabe-se que a morte de qualquer das partes, de seus representantes legais ou de seus procuradores determina a suspensão do processo até sua regularização (arts. 313, I, do CPC).

O art. 314 do mesmo diploma processual, dispõe que durante a suspensão processual é vedada a prática de qualquer ato processual, com exceção da realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável,
in verbis
:

“Art. 314. Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição.”

In casu
, não se vislumbra a necessidade de realização de atos urgentes a fim de evitar danos irreparáveis, visto que não constam nos autos elementos que demonstrem que a parte recorrente está praticando atos que visem frustrar o direito executório, como por exemplo a venda de bens ou o seu superendividamento.

Além disso, a jurisprudência é firme no sentido de que, na hipótese de falecimento de uma das partes,
não sendo o feito suspenso no exato momento em que se deu a morte, os atos processuais praticados após o óbito e, antes da regular habilitação, são nulos, haja vista a necessidade de preservar o interesse particular do espólio e dos sucessores do falecido
(ERESsp 111.294/PR, Rel. Ministro CASTRO FILHO, SEGUNDA SEÇÃO, DJ 10/09/2007; AgRg no REsp 1.249.150/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 13/09/2011)

De mais a mais, ainda que haja mais de um devedor no polo passivo da execução,
a penhora levada a efeito recaiu justamente sobre bem imóvel em nome do avalista falecido, afetando diretamente o interesse dos sucessores.

Desse modo, a execução deve ser suspensa, não integralmente, mas em relação ao avalista falecido a fim de que seja regularizada a representação com a intimação do espólio para compor a lide.

A propósito:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Suspensão integral do processo – Morte do coexecutado – Inadmissibilidade – Aplicação do art. 313, I, do CPC, restrita aos atos concernentes ao executado falecido –
Possibilidade de regular prosseguimento da execução quanto aos demais devedores
– Precedentes desta Corte – Decisão reformada - Recurso provido.”
(TJ-SP - AI: 20818720320238260000 São Paulo, Relator: Álvaro Torres Júnior, Data de Julgamento: 24/07/2023, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2023)

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a suspensão da execução e medidas constritivas em relação ao avalista falecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023